Tribunal: TJDFT
Processo: 0706864-96.2018.8.07.0006
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706864-96.2018.8.07.0006 RECORRENTE: VALADARES, COELHO, LEAL E ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME RECORRIDO: MARTINEZ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - ME, FABIO STARACE FONSECA, ELIANA GALESI FONSECA, CESAR AUGUSTO PINHEIRO COIMBRA, DOROTI MANCINI PINHEIRO, ESPÓLIO DE LUIZ CARLOS DE PAIVA PINHEIRO, IVONE MARLENE DE PAIVA PINHEIRO COIMBRA, JOSE ITAMAR DE SOUZA JUNIOR, PAULO AMERICO DE PAIVA PINHEIRO, SIMONE PINHEIRO COIMBRA DE SOUZA REPRESENTANTE LEGAL: IVONE MARLENE DE PAIVA PINHEIRO COIMBRA, PAULO AMERICO DE PAIVA PINHEIRO DECISÃO O tema que ensejou o sobrestamento do recurso especial diz respeito à possibilidade de fixação de honorários advocatícios com fundamento em juízo de equidade, nos termos do art. 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil de 2015 (REsp 1.812.301/SC e REsp 1.822.171/SC – Tema 1.046). Todavia, em 31/8/2022 e 1/9/2022, o Ministro Raul Araújo decidiu, respectivamente, pela desafetação dos recursos especiais 1.822.171/SC e 1.812.301/SC, vindo o Tema 1.046 ser cancelado em 2/9/2022. Por essa razão, revogo a decisão de ID 36913881 e passo ao respectivo juízo de admissibilidade. I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. ADJUDICAÇÃO. RÉPLICA. NÃO ABERTURA DE PRAZO. NULIDADE. INEXISTENTE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PRETENSÃO RESISTIDA. JUÍZO DE EQUIDADE. POSSIBILIDADE. 1. Afasta-se a alegação de nulidade da sentença, uma vez que a parte requerida não possui interesse para suscitar eventual irregularidade na não abertura de prazo de réplica em favor da parte autora. 2. Além do mais, a réplica, a teor do que dispõe o art. 350 do CPC, somente se justifica quando o réu alegar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que não ocorreu na espécie. 3. Não bastasse, de acordo com o §1o do art. 282 do CPC, “O ato não será repetido nem sua falta será suprida quando não prejudicar a parte.”. Logo, à míngua de prejuízo à parte autora pela não abertura de prazo para réplica, não há que se falar em nulidade do ato. 4. Quanto aos honorários sucumbenciais, é cediço que a responsabilidade pelo pagamento do referido encargo, segundo o princípio da sucumbência, tem por fundamento o fato objetivo da derrota processual. 5. Não se olvida, ainda, que nem sempre o princípio da sucumbência se revela satisfatório para a solução de algumas questões concernentes a responsabilidade pelas despesas do processo e dos honorários advocatícios, situação na qual aplicável o princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes. 6. No caso concreto, a despeito da irresignação dos réus/apelantes, o princípio da sucumbência é perfeitamente adequado para se identificar os responsáveis pelo pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios. 7. Muito embora os recorrentes defendam a tese de que não se opuseram ao pedido autoral de adjudicação, a aludida declaração aposta na contestação revelou-se contraditória ao conjunto da defesa apresentada. 8. Considerando que os autores buscam na presente demanda a transferência da totalidade dos imóveis adquiridos, a resistência oposta exclusivamente pelos réus/apelantes à pretensão autoral lhes acarreta o ônus de suportarem integralmente os encargos sucumbência. 9. A interpretação literal do artigo 85 do Código de Processo Civil evidencia que o legislador conferiu primazia para a fixação de honorários mediante parâmetros percentuais, estabelecendo os valores da condenação, do proveito econômico obtido e aquele atribuído à causa como bases de cálculo sucessivas. 10. Ao fixar um limite mínimo para os honorários sucumbenciais, o legislador visava impedir o arbitramento de valores ínfimos e, portanto, incompatíveis com a nobre e indispensável função advocatícia. Nesse contexto, faz-se necessária uma interpretação teleológica e sistemática do comando legal em questão a fim de se obter, com a máxima efetividade e alcance, a ratio essendi do instituto. 11. Não se pretende, ressalta-se, questionar a relativa complexidade da causa e a diligência ou o profissionalismo com que os nobres advogados atuaram no processo. Esses parâmetros, contudo, devem servir para orientar a fixação dos honorários advocatícios com base em um juízo de equidade quando, não havendo condenação pecuniária, o valor da causa se mostrar exageradamente elevado. 12. Recursos conhecidos e improvidos. O recorrente alega violação ao artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, ao argumento de que, nas demandas de natureza patrimonial e o seu valor não for inestimável ou irrisório, o magistrado, na fixação dos honorários, está subordinado aos percentuais previstos no mencionado dispositivo legal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, o preparo é regular e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior à da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial merece ser admitido no que tange ao ventilado malferimento ao artigo 85, § 2o, do CPC. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Desembargador ÂNGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A019